Tribunal: TJDFT
Processo: 0740122-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740122-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGILIO ELIAS FLOR AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Intime-se o agravante para, caso queira, manifestar-se a respeito dos documentos juntados pelo agravado em sede de contrarrazões (id. 31820009). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora